Tribunal: TJDFT
Processo: 0718425-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718425-96.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO SOLAR DE BRASILIA RECORRIDO: ANDRÉ SOBRAL ROLEMBERG DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Excesso de execução. Erro na atualização do débito. Incidência de juros de mora. Retificação dos cálculos. O recorrente, sem a indicação de artigo de lei violado, defende a existência de excesso do valor a ser recebido pela parte recorrida em sede de cumprimento de sentença, considerando que os juros de mora, relativos aos honorários advocatícios sucumbenciais, deveriam ter sido computados a partir da data da intimação do devedor para o cumprimento e não, conforme decidido pelo o acórdão impugnado, a partir do trânsito em julgado da decisão definitiva que os fixou. No aspecto, aponta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à tese jurídica do termo inicial da incidência dos juros de mora – a partir da intimação do devedor para o pagamento, porquanto “a ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.919.381/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). Outrossim, ainda que referido óbice pudesse ser superado, tem-se que o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a incidir na espécie o teor do enunciado 83 da Súmula da mencionada Corte de Justiça, aplicável às alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.991.093/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 27/10/2022). Confira-se: AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM QUANTIA CERTA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Arbitrados os honorários advocatícios em quantia certa, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que fixou a verba advocatícia. Precedentes. 2. Agravo interno improvido. (Agint EXEC na ExeAR 4782/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 28/11/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque “nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgRg no REsp 2.028.527/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 22/12/2022. Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005